Tribunal: TJDFT
Processo: 0728332-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Brasília/DF, proferida nos autos de ação de cobrança n. 0736043-85.2021.8.07.0001, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu, ora Agravante, bem como eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais, na forma do disposto no art. 5o, da Lei 11.608/03, e determinou que a parte ré seja a responsável pelo pagamento dos honorários periciais, nos termos do artigo 95, do CPC. O Agravante alega que não tem como arcar com as custas processuais e verbas sucumbenciais, uma vez que que trabalha como professor autônomo e não possui qualquer outra fonte de renda. Assevera que o fato de o Agravante estar sendo representado por advogado particular não autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, conforme prevê o § 4o, do Artigo 99, do Código de Processo Civil. Defende que deve ser concedida a Antecipação do Efeitos da Tutela, em caráter Liminar, pois o processo na origem demanda lastro probatório a ser elaborado por perito judicial, e o Agravante não possui condições financeiras para arcar com as custas do expert a ser nomeado pelo Juiz. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para que seja concedida a assistência judiciária gratuita ao Agravante. Não houve recolhimento do preparo, uma vez que este é o objeto do presente recurso. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que "recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão". No caso, tenho que se encontram presentes os requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O Novo Código de Processo Civil é claro no sentido de que tem direito à concessão da gratuidade a parte que, mediante simples afirmação na petição inicial, declara a sua condição de hipossuficiência para pagar as custas do processo e os honorários do advogado. Confira-se: CPC/2015 Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Com efeito, diante da declaração formulada pela parte no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, impõe-se ao juiz deferir o pedido, não sendo sua a atribuição de suscitar dúvidas sobre a efetiva capacidade financeira do requerente para negar o benefício. Logo, uma vez declarado pela parte que não pode arcar com os encargos do processo, cabe à parte contrária demonstrar de forma clara e inquestionável que a parte ré possui condições. Nesse sentido, este Egrégio Tribunal já decidiu diversas vezes, dentre as quais se destaca a seguinte ementa: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. 1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção legal de veracidade. O ônus da prova na impugnação à gratuidade de justiça é do impugnante, a quem cumpre demonstrar a capacidade da parte beneficiária de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. 2. O fato de a parte estar habilitada ao recebimento de substancial herança não impede a concessão do benefício da gratuidade de justiça, se ainda não houve a individualização do quinhão e o ingresso no patrimônio do beneficiário. 3. Apelação conhecida e não provida. (07150984820198070001 , Acórdão: 1272438, 7a Turma Cível, Rel. Fábio Eduardo Marques, julgado em 5/8/2020, DJE: 24/8/2020) No caso, consoante consta da decisão agravada, "a Requerente informa que não se opõe ao pedido de justiça gratuita da parte Ré, ou aos documentos que o acompanham." Ademais, o simples fato do Agravante estar assistido por advogado particular não é motivo para se negar o benefício, sendo claro o disposto no § 4o, do art. 99, do CPC/2015, vejamos: Art. 99. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. Nesse contexto, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pelo Agravante, não havendo indícios que superem a presunção de hipossuficiência afirmada pela parte, presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao recurso. Acrescente-se que, segundo dispõe o art. 95, §3o, do CPC, a parte beneficiária da gratuidade de justiça não pode arcar com os honorários da perícia técnica que requereu. Sendo assim, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR, para suspender os efeitos da decisão agravada e conceder ao Agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 9 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator